Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. NÃO INTERRUPÇÃO.
1. O pedido de reconsideração por não ter natureza recursal não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
2. Recurso interposto após o esgotamento do prazo recursal tem como consequência seu não conhecimento.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.